Tribunal: TJES
Processo: 5004682-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004682-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOIR CARLOS FERRARI
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004682-16.2020.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: ALOIR CARLOS FERRARI

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ROBERTO FERREIRA BARBOSA - ES15163-A, FRANCISCO DOMINGOS VIEIRA - ES4357-A

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALOIR CARLOS FERRARI
em face de acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE SE RESTRINGE A 1/12 AVOS DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL CORRESPONDENTE A FRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. CIENTIFICAÇÃO DA USUFRUTUÁRIA DO IMÓVEL PENHORADO ACERCA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. ART. 889, III, DO CPC. DESCUMPRIMENTO QUE NÃO CONDUZ A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INEFICÁCIA DE EVENTUAL ALIENAÇÃO EM FACE DO USUFRUTUÁRIO. ART. 804, § 6º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. ART. 833, VIII, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ÁREA DO IMÓVEL SUPERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 4º, II, “A”, DA LEI DE REFORMA AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto recursal, eis que ainda que o leilão o qual se pretendia obstar já tenha se consumado, subsiste o interesse recursal da parte para que seja reconhecida a impossibilidade de penhora da área total do bem e a alegada impenhorabilidade.

2. O bem objeto da penhora nos autos se restringe a 1/12 avos da área total do imóvel, fração que corresponde a propriedade do executado, não sendo objeto da expropriação a área remanescente do imóvel, de propriedade de terceiros.

3. Embora o Art. 889, III, do Código de Processo Civil preveja a necessidade de cientificação prévia do titular do usufruto acerca da alienação judicial do imóvel, o seu desatendimento não conduz a declaração de nulidade dos atos expropriatórios, mas tão somente a ineficácia da alienação em relação ao usufrutuário, consoante disposto no Art. 804, §6º, do CPC.

4. É ônus do executado comprovar que o imóvel penhorado é enquadrado como pequena propriedade rural trabalhada pela família de modo a caracterizá-lo como impenhorável, nos termos do Art. 833, VIII, do CPC, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

5. Para a caracterização da pequena propriedade rural, o imóvel deve ter área de até 4 (quatro) módulos fiscais, consoante previsto no Art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993 (“Lei da Reforma Agrária”), sendo que no caso do Município de Colatina/ES., onde o imóvel se encontra localizado, o módulo fiscal equivale a 18 (dezoito) hectares, enquanto a área do imóvel do executado possui área superior a 72 hectares.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em seu arrazoado, o embargante sustenta a existência de contradição no “
decisum”
, posto que restou consignado no acórdão que a área de até 72 hectares em Colatina/ES. é impenhorável, enquanto o embargante é proprietário de 1/12 (um doze avos) do terreno total, o que equivale a 18 hectares, logo, sua propriedade é impenhorável.

Aponta ainda a existência de omissão, eis que não constou no acórdão a necessidade de intimação da
Sra. Eugenia dos Santos Ferrari
acerca do leilão realizado.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões do embargado (ID nº 1267344), pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Vitória (ES), 07 de junho de

2021.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALOIR CARLOS FERRARI
em face de acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA QUE SE RESTRINGE A 1/12 AVOS DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL CORRESPONDENTE A FRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. CIENTIFICAÇÃO DA USUFRUTUÁRIA DO IMÓVEL PENHORADO ACERCA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. ART. 889, III, DO CPC. DESCUMPRIMENTO QUE NÃO CONDUZ A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INEFICÁCIA DE EVENTUAL ALIENAÇÃO EM FACE DO USUFRUTUÁRIO. ART. 804, § 6º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. ART. 833, VIII, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ÁREA DO IMÓVEL SUPERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 4º, II, “A”, DA LEI DE REFORMA AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de perda do objeto recursal, eis que ainda que o leilão o qual se pretendia obstar já tenha se consumado, subsiste o interesse recursal da parte para que seja reconhecida a impossibilidade de penhora da área total do bem e a alegada impenhorabilidade.

2. O bem objeto da penhora nos autos se restringe a 1/12 avos da área total do imóvel, fração que corresponde a propriedade do executado, não sendo objeto da expropriação a área remanescente do imóvel, de propriedade de terceiros.

3. Embora o Art. 889, III, do Código de Processo Civil preveja a necessidade de cientificação prévia do titular do usufruto acerca da alienação judicial do imóvel, o seu desatendimento não conduz a declaração de nulidade dos atos expropriatórios, mas tão somente a ineficácia da alienação em relação ao usufrutuário, consoante disposto no Art. 804, §6º, do CPC.

4. É ônus do executado comprovar que o imóvel penhorado é enquadrado como pequena propriedade rural trabalhada pela família de modo a caracterizá-lo como impenhorável, nos termos do Art. 833, VIII, do CPC, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

5. Para a caracterização da pequena propriedade rural, o imóvel deve ter área de até 4 (quatro) módulos fiscais, consoante previsto no Art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993 (“Lei da Reforma Agrária”), sendo que no caso do Município de Colatina/ES., onde o imóvel se encontra localizado, o módulo fiscal equivale a 18 (dezoito) hectares, enquanto a área do imóvel do executado possui área superior a 72 hectares.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em seu arrazoado, o embargante sustenta a existência de contradição no “
decisum”
, posto que restou consignado no acórdão que a área de até 72 hectares em Colatina/ES., é impenhorável, enquanto o embargante é proprietário de 1/12 (um doze avos) do terreno total, o que equivale a 18 hectares, logo, sua propriedade é impenhorável.

Aponta ainda a existência de omissão, eis que não constou no acórdão a necessidade de intimação da
Sra. Eugenia dos Santos Ferrari
acerca do leilão realizado.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

Acerca do vício apontado no presente recurso, de acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a contradição é verificada quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos, entre a prova nos autos etc. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Já no que se refere a omissão, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2.280, que a
“omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decid
i
-la ex officio”.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Analisando o v. acórdão, nota-se que a fundamentação adotada por esta eg. Câmara para entender pela penhorabilidade do bem objeto da ação de execução fora: 1) ausência de comprovação de que o imóvel rural era trabalhado por sua família e 2) a pequena propriedade rural em Colatina/ES.,equivale a um imóvel de até 72 hectares, enquanto o imóvel do embargante possui área de 245.112,12 hectares.

A propósito, confira-se:

Por derradeiro, em relação a alegação de impenhorabilidade do bem, na forma do Art. 833, VIII, do CPC, por supostamente constituir pequena propriedade rural trabalhada pela família, registro que cabe ao executado/agravante o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, consoante já se manifestou este Egrégio Tribunal, “
mutatis mutandi”
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 1º, da Lei 8.009/1990, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.
2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 014110102382, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Da mesma forma, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o imóvel rural objeto da penhora era trabalhado por sua família, não havendo nenhum indicativo nesse sentido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL DADO EM HIPOTECA SERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ENTIDADE FAMILIAR E DE QUE SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS QUE INCUMBE AOS EMBARGANTES
. A intempestividade da impugnação ofertada pelo Banco exeqüente não tem o condão de modificar o juízo de improcedência dos embargos, vez que o ônus de comprovação acerca da alegada impenhorabilidade dos imóveis constritos era unicamente dos ora apelantes.
A conseqüência da ausência de intimação da usufrutuária, em caso de alienação, é a ineficácia perante esta. No caso sub judice ainda não ocorreu a hasta pública, podendo a instituição financeira cientificar a usufrutária no prazo do art. 889 do CPC/2015. A impenhorabilidade do bem de família pode ser esgrimida a qualquer tempo e forma, mesmo que por simples petição. No entanto, a alegação de impenhorabilidade do imóvel ao argumento de que se trata de residência da família e/ou pequena propriedade rural demanda prova robusta a respeito, encargo que toca à parte que alega, ônus do qual não se desincumbiram os recorrentes.
APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS – AC: 70071228910 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 14/02/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2017)

Se não fosse o bastante, para a caracterização da pequena propriedade rural, o imóvel deve ter área de até 4 (quatro) módulos fiscais, consoante previsto no Art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993 (“Lei da Reforma Agrária”).

O módulo fiscal, a seu turno, é definido por cada Município, levando em consideração os critérios previstos no Art. 50, § 2º, da Lei nº 4.504/1964 (“Estatuto da Terra”), sendo que no caso do Município de Colatina/ES., onde o imóvel se encontra localizado, o módulo fiscal equivale a 18 (dezoito)hectares.

Logo, no Município de Colatina/ES., a pequena propriedade rural equivale a um imóvel de até 72 (setenta e dois) hectares, sendo que o imóvel do executado possui área de 245.112,12 hectares, de forma que não se encaixa na proteção legal dada a pequena propriedade rural.

Em contrapartida, nos presentes aclaratórios, o embargante se limita a alegar que a área de 1/12 (um doze avos) de sua propriedade perfaz, equivalente a 18 hectares, pode ser enquadrada como pequena propriedade rural, não infirmando o outro fundamento adotado por esta eg. Câmara.

Em casos que tais, está-se diante de ausência de impugnação a fundamento suficiente, como bem leciona Flávio Cheim Jorge
1
que “
se a decisão assenta-se em mais de um fundamento suficiente, o insurgimento do recorrente contra apenas um deles não lhe proporcionará o benefício pretendido (reforma ou anulação da sentença), na medida em que ela se manterá hígida pelo outro”.

Quanto a suposta omissão, pela ausência de determinação de intimação da
Sra. Eugenia dos Santos Ferrari,
ressalto que tal matéria foge do escopo recursal, além do que, não cabe a este Tribunal determinar tal tipo de intimação no processo originário, cabendo ao agravante fazer tal requerimento perante o Juízo “
a quo”
.

Nesse contexto, inexistem vícios no julgado, sendo que os presentes embargos evidenciam tão somente o descontentamento do embargante do que fora decidido por esta Corte, o que foge do escopo da espécie recursal em análise.

Assim, apesar de os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade do recurso, já que inexistem vícios a serem sanados, não vejo motivos para, neste momento, aplicar multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta primeira oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual.

Contudo, advirto o embargante de que nova interposição de aclaratórios, com finalidade meramente protelatória, implicará a aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recurso cíveis, 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 147.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OM
ISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO
À ÁREA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR CONSTITUIR PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTE QUE NÃO APRESENTOU
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE.
INTIMAÇÃO DE TERCEIRO QUE NÃO CABE A ESTE TRIBUNAL.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. No caso, a parte não apontou a existência de quaisquer vícios no acórdão impugnado, além de limitar-se a alegar que o imóvel penhora possui a área necessária para ser enquadrado como pequena propriedade rural, não apresentando quaisquer argumentos para infirmar o fundamento de que não houve comprovação de que o imóvel era trabalhado pela família, para justificar a pretensa impenhorabilidade.

3. Não cabe a este Tribunal determinar a intimação de terceiro não integrante da lide, de modo que cabe a parte fazer tal requerimento perante o Juízo originário.

3. Inexistem vícios no julgado, sendo que os presentes embargos evidenciam tão somente o descontentamento do embargante do que fora decidido por esta Corte, o que foge do escopo da espécie recursal em análise.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.